Tribunal: TJSP
Processo: 1024450-64.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1024450-64.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargada ANDREA
DE FÁTIMA E SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024450-64.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 33189
2
Voto no 33189
Embargos de Declaração no 1024450-64.2019.8.26.0053/50000
Comarca de São Paulo
Embargante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Embargada: Andrea de Fátima e Silva
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no
acórdão embargado - Ausência de omissão do julgado -
Respeito ao princípio do devido processo legal e seus
corolários - Declaratórios repelidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
em face do V. Acórdão de fls. 118/124 (dos autos em apenso), o qual
negou provimento aos recursos, oficial e voluntário da
municipalidade ora embargante, que busca, nesta sede, o suprimento
de omissão quanto ao direito líquido e certo reconhecido à impetrante
no exercício de sua atividade empresarial, pretensão alegadamente
incabível em sede de mandado de segurança, alegando a emissão de
uma ordem normativa quando da concessão da segurança almejada,
nos termos das Súmulas no 266 e 239, ambas do E. STF, citando
julgado deste E. Tribunal sobre o tema (fls. 01/05).
Inexiste - na decisão embargada - qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024450-64.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 33189
3
omissão justificadora do acolhimento dos presentes embargos, certo
que as situações ensejadoras de emenda devem constar no bojo da
própria decisão e não fora dela, além de dificultarem a sua exata
compreensão, do que não se cuida na espécie.
Os recursos, oficial e voluntários interpostos
pela ora embargante foram apreciados e decididos expressamente,
nos limites de seu oferecimento, ali proferindo-se a r. decisão de fls.
118/124 (dos autos em apenso), que negou provimento aos recursos,
pelas razões então devidamente explicitadas e assim resumidas:
“MANDADO DE SEGURANÇA ITBI - Município de São
Paulo - Preliminares de inadequação da via eleita e
falta de interesse de agir rejeitadas - Lei Municipal no
14.256/06 e Decreto Municipal no 46.228/05 julgados
inconstitucionais pelo C. Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça - Valor venal entendido como aquele
em que o imóvel seria negociado à vista, em condições
normais de mercado Sistemática que delega sua
fixação prévia ao Poder Executivo - Afronta ao princípio
da legalidade, insculpido no artigo 150, inciso I, da
CF/88 - Precedentes do C. Órgão Especial - Violação de
direito líquido e certo demonstrada - Possibilidade de
arbitramento reconhecida - Sentença mantida nestes
termos - Recurso oficial e apelo da municipalidade não
providos, com observação”
Como se percebe, as teses da ora embargante
foram repelidas, no V. Acórdão embargado, por isso desnecessitando
acréscimos, valendo sempre lembrar que nenhum dos argumentos
por ela trazido, por si só, seria capaz de alterar a conclusão da
decisão
embargada,
a
qual,
portanto,
desmerece
qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024450-64.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 33189
4
aclaramento.
Nesse sentido, há de se ressaltar que não é o
órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve
apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução. (Nesse sentido: REsp 1697908/SE, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgado em 17/10/2017, DJe
23/10/2017).
Enfim e segundo é comezinho, dispositivos
legais e constitucionais dispensam menção literal, por serem de
conhecimento geral presumido e, por tudo isso, nada existe para ser
aclarado naquela deliberação ora embargada, nos termos do artigo
1.025 do CPC.
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos declaratórios.
SILVA RUSSO
RELATOR